Tribunal: STF
Processo: Rcl 61511
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.961 e Tema nº 725 da Repercussão Geral. Contrato de associação em sociedade de advogados. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido.



    1. A solução da reclamação está fundamentada em precedentes de observância obrigatória no sentido da compatibilidade entre os princípios dos valores do trabalho e da livre iniciativa, não impondo a Constituição Federal uma única forma de relação de trabalho, havendo aderência estrita do debate dos autos com os paradigmas.



    2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48.



    3. Agravo regimental não provido.